Tribunal: TJDFT
Processo: 0762045-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDICAÇÃO DA PSICÓLOGA. ACOLHIDA. FÉRIAS DE JÚLHO. REJEITADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. MODALIDADE COMPARTILHADA. PROVA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. LAR MATERNO DE REFERÊNCIA. ADEQUADO. NECESSIDADES DO MENOR. SUPRIDAS. MANUTENÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FÉRIAS DE JULHO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em atendimento à CF, art. 227, caput, e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 1o.
4. A guarda definitiva pode se dar na modalidade unilateral e compartilhada (Código Civil, art. 1.583). Na modalidade compartilhada, a concessão da guarda determina um modelo de convivência que demanda cooperação mútua e harmoniosa. Há responsabilização conjunta dos pais em relação aos filhos e similitude dos deveres e direitos de cada um dos responsáveis no dia a dia do filho comum.
5. O laudo psicossocial recomenda a manutenção da guarda na modalidade compartilhada e a permanência do lar materno como referência, pois supre as necessidades psicossociais e de desenvolvimento do menor.
6. Nas ações de guarda, é preciso privilegiar a análise da prova realizada pelo julgador de primeiro grau, tendo em vista a sua proximidade aos fatos e às partes envolvidas.
7. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, e não pelo interesse meramente individual. Não se pode conceber que isso sirva de objeto para fomentar desavenças entre o ex-casal, o que certamente acarreta prejuízos ao seu desenvolvimento e à sua formação.
8. Preliminares de inovação recursal e preclusão rejeitadas. Preliminar de ausência de interesse recursal (escolha de psicólogo) acolhida. Preliminar de ausência de interesse recursal (férias de julho) rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.